Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722035-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENAIDE MARIA DE JESUS BASTO REPRESENTANTE LEGAL: ADONAI DE JESUS MADEIRA BASTO APELADO: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar alegada em sede de contrarrazões, pela apelada 2P Health Care Interlar Sistema Médico de Hospitalização Domiciliar, a qual sustenta ausência de impugnação específica. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator